Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF, contra ato judicial do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais), determinou a emenda à inicial para a correção do polo passivo,excluir a genitora que não figura no título como contratante. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo é manifestamente inadmissível, pois o ato judicial impugnado não tem natureza de decisão, conforme se infere do seu inteiro teor: “Emende-se para excluir do polo passivo a Sra. LUCELIA CARVALO VIEIR, pois não firmou o título em execução. Nesse pormenor, convém salientar que, “(...) conquanto seja responsabilidade de ambos os pais pela criação e educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade, inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. Precedentes. 2. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença (...)” (Acórdão 1235200, 07273655520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.“ Como se vê, o recurso foi interposto contra despacho ordenatório, não impugnável por agravo de instrumento. A propósito, destaco os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. [...]. (Acórdão n.1143460, 07177593720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, § 3o, DO CPC. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. [...]. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. . (Acórdão n.1086166, 07081749220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão recorrível será a que porventura venha a indeferir a inicial, e não o despacho determinando emendar a inicial. Ademais, nos autos de origem observa-se que o recorrente emendou a inicial, ou seja, houve preclusão lógica, dada a prática de ato incompatível com o inconformismo manifestado no presente agravo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator